Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-71.2021.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1001852-71.2021.8.11.0051
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE - MT.
RECORRENTE: ELIANA VIEIRA DA COSTA.
RECORRIDO: ENERGISA S.A.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A preexistência de legítima negativação em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001852-71.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIANA VIEIRA DA COSTA - CPF: 050.710.061-11 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022